Tribunal: TJDFT
Processo: 0743778-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0743778-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE CARLOS GOMES DOS SANTOS CARDOSO D E C I S Ã O Número do processo: 0743778-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE CARLOS GOMES DOS SANTOS CARDOSO Processo referência: 0711416-58.2024.8.07.0018 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, em cumprimento individual de sentença de ação coletiva (processo no 0711416-58.2024.8.07.0018), ajuizada por JOSÉ CARLOS GOMES DOS SANTOS CARDOSO. A decisão agravada julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, nos seguintes termos (ID. 208366362): “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por JOSE CARLOS GOMES DOS SANTOS CARDOSO em face do DISTRITO FEDERAL, relativo à cobrança 3a Parcela do reajuste previsto na Lei n. 5184/2013, oriundo da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou na 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal e teve com autor o Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal - SINDSASC/DF. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento sentença. Na oportunidade, requereu a suspensão do processo alegando pendência de julgamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Argumenta também sobre a inexigibilidade do título executivo com base na decisão proferida pelo STF no julgamento do RE n. 905.357/RR (tema 864 da repercussão geral). Sustenta, ainda a incorreção do cálculo da Selic porque estaria sendo aplicada com anatocismo porque baseada na Resolução 303 do CNJ e o excesso de execução em consequência dessa forma errada de aplicação da Selic. A exequente manifestou em réplica. É um breve relato. Decido. A sentença julgou procedente em parte os pedidos contidos na inicial para: “... condenar o DISTRITO FEDERAL a: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. Os valores definidos no item “b” supra ficarão sujeitos a correção monetária, que incidirá sobre o débito desde a data do vencimento (data em que efetuado o pagamento a menor) pelo índice legal, observada a Lei 9.494/1997 (com as alterações da Lei 11960/2009), aplicados os critérios definidos pelo c. STF no julgamento de Questão de Ordem nas ADI 4357 e 4425, assim resumidos: fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários. Além disso, deverão ser pagos também juros de mora, pelo índice legal, a partir da citação ocorrida neste processo." Em grau de apelação foi proferido acórdão para conhecer e negar provimento ao recurso do réu e, por sua vez, conhecer e dar provimento ao recurso do autor, para reformar a sentença somente no que tange à incidência dos juros de mora e da correção monetária estipulados, para estabelecer que a condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. Em sede de embargos de declaração, foi deferido parcial provimento para substituir a palavra os termos “Carreira de Magistério Público do Distrito Federal” e “Lei n.o 5.105/2013” pelos termos “Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal” e “Lei n.o 5.184/2013”, respectivamente na verbetação da ementa e em trecho transcrito do acórdão embargado. Não houve alterações no julgado no âmbito do STJ, da mesma forma no STF. Quanto ao pedido de suspensão do cumprimento de sentença, foi apresentada ação rescisória pelo Distrito Federal distribuída sob o no 0723087-35.2024.8.07.0000 em que no dia 07/06/2024, a Desembargadora Sandra Reves indeferiu a tutela de urgência, mantendo o processamento de todas as liquidações/execuções. Logo, não há se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da tramitação da ação que se busca rescindir o julgado porque esse tema já foi apreciado na própria ação rescisória e indeferido, como destacado acima. Portanto, INDEFIRO a suspensão do feito em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Quanto à inexigibilidade do título executivo sustentada pelo DF, também não merece acolhimento. A questão já foi debatida no julgado objeto de execução, vejamos trecho extraído do voto condutor do acórdão proferido nos embargos de declaração julgado pela Turma Cível: (...) Note-se que esta Terceira Turma Cível procedeu à análise pormenorizada das teses deduzidas no feito, em especial quanto à não submissão do feito ao tema 864 do Supremo Tribunal Federal, à limitação da ineficácia da lei concessiva de reajuste ao exercício de 2013 e ao não reconhecimento da procedência da tese de nulidade dos reajustes concedidos aos servidores do Distrito Federal decorrente de suposta afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal (...) O Tribunal de Justiça, ao assim decidir, deixou claro que o julgamento proferido no RE no 905.357/RR não se aplicaria ao caso, diante da distinção dos temas discutidos nos feitos, na medida em que a hipótese tratada no recurso extraordinário diz respeito à revisão anual da remuneração dos servidores públicos consoante índices da lei de diretrizes orçamentárias, ao passo que no presente caso discute-se a implementação apenas da última parcela do reajuste concedido pela Lei Distrital no 5.106/13, pois que as parcelas anteriores já foram adimplidas, não havendo que se falar, portanto, em questão idêntica àquela submetida à apreciação do STF, vez que os temas são nitidamente divergentes. Portanto, REJEITO a alegação do ente público de inexigibilidade do título executivo. Quanto à alegação de excesso de execução, observo que no título executivo que deu origem a este cumprimento foram fixados os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida, até novembro de 2021. A partir de dezembro de 2021 sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). É entendimento majoritário do e. TJDFT, e deste Juízo, que a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021, sob pena de causar prejuízo à parte exequente. Senão vejamos, outro julgado do Tribunal de Justiça, no mesmo sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. ÍNDICES REMUNERATÓRIOS. TEMA 810. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. ADOÇÃO A PARTIR 09/12/2021. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. Na atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública incidirá a taxa SELIC, de forma simples, sobre o montante atualizado do débito, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Assim não há que se cogitar de ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros, uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida, até novembro de 2021. 2. A tese defendida pelo Distrito Federal para elaboração dos cálculos em duas fases sob pena de caracterização de anatocismo, não se sustenta. Isso porque, a decisão determinou expressamente que os juros serão aplicados de forma simples, até julho de 2001, 1% (um por cento) ao mês; a correção monetária será o IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, antes serão aplicados os índices do manual de cálculos da Justiça Federal. Sendo que, de agosto de 2001 até junho de 2009 incidirão juros de 05% (meio por cento) ao mês; e os juros de remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2009. 3. Não se trata de adoção da SELIC sobre o valor originário da dívida, uma vez que durante o transcuro do inadimplemento houve a alteração dos índices remuneratórios por disposição legal. Assim, a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. A partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Diante do exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença e, em consequência, HOMOLOGO os cálculos da parte exequente. Nos termos do Tema 28 do STF, não há óbice ao prosseguimento da execução, quanto ao valor incontroverso, entendido como tal o valor indicado pelo DF em ID 206900554. Assim, com base nos cálculos ID 206900554, expeça-se precatório do principal, com reserva de honorários contratuais (20%) e honorários de serviços contábeis (3%), bem como RPV dos honorários do cumprimento de sentença, mais custas (ID 201187351). Após, intime-se o DISTRITO FEDERAL para pagamento, no prazo de 2 (dois) meses, conforme dispõe art. 535, §3o, inciso II, do CPC. Decorrido o prazo sem pagamento, tendo em vista que em geral o executado cumpre o pagamento das RPVs no prazo legal, e em atenção ao Princípio da Cooperação, disposto no art. 6o, do CPC, oportunizo ao ente público a juntada do comprovante de pagamento, no prazo adicional de 10 (dez) dias, já inclusa a dobra legal. Transcorrido o prazo sem comprovação do pagamento, DEFIRO, desde já, o sequestro de verbas via SISBAJUD. O sequestro é a única providência executiva apta à satisfação da obrigação de pequeno valor no caso de recusa ao cumprimento da requisição judicial. Nesse sentindo, decorrido o prazo mencionado, retornem conclusos. Com o pagamento, DEFIRO, desde já a transferência dos valores mediante PIX, para a conta do titular da RPV. Para tanto, deverá a parte indicar a chave PIX (CPF ou CNPJ), ou conta e agência. Com a preclusão desta decisão ou havendo notícia de interposição de agravo de instrumento, retornem os autos conclusos para decisão. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 dias, exequente, 30 dias, executado, contada a dobra legal. Com base nos cálculos ID 206900554, expeça-se precatório do principal, com reserva de honorários contratuais (20%) e honorários de serviços contábeis (3%), bem como RPV dos honorários do cumprimento de sentença, mais custas (ID 201187351). (parcela incontroversa) Após, intime-se o DF para pagamento. Prazo: 2 meses. Com a notícia de agravo, retornem os autos conclusos para decisão." Em suas razões, o agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo para obstar o curso da execução, por prejudicialidade externa, em razão da distribuição de ação rescisória (0723087-35.2024.8.07.0000). No mérito, requer a confirmação da medida e reforma da decisão agravada. Argumenta estar lastreado o cumprimento de sentença no título executivo judicial exarado no processo n. 0702195-95.2017.8.07.0018, onde a parte adversa almeja o pagamento retroativo do reajuste previsto na Lei Distrital n.5.184/2013. Afirma ter a Fazenda Pública ingressado com a ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, com a finalidade de desconstituir o referido título executivo judicial, na qual foi requerida a tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão até o julgamento de seu mérito. Na ação rescisória, o Distrito Federal argumenta a necessidade de rescisão do acórdão em razão da violação dos art.169, § 1o, I, da CF/88, e 21, I, da Lei Complementar 101/2000, bem como alega ausência de dotação orçamentária suficiente para os reajustes da Lei 5.184/2013. Sustenta, em vista de haver probabilidade na rescisão do título judicial objeto do cumprimento de sentença, a necessária suspensão do processo até o julgamento da ação rescisória n.0723087-35.2024.8.07.0000. Pondera que a continuidade dos cumprimentos individuais de sentença coletiva, sem que seja analisada a rescisória gerará um dano ao patrimônio público, pois os pagamentos efetuados em tais ações dificilmente serão recuperados em caso de procedência da rescisória. Assevera a suspensão da expedição dos requisitórios com base em valores contestados pelo Distrito Federal e o prosseguimento da execução apenas sobre os valores incontroversos. Nesse ponto, sustenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC. Por fim, em atenção ao princípio da eficiência e em respeito ao patrimônio público, requer a reforma da decisão, com a determinação da suspensão do processo para se aguardar o desfecho da questão prejudicial externa pendente de definição do âmbito da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e recolhido o preparo. (ID 63600341.) Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva (0702195-95.2017.8.07.0018), tramitada na 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal e teve como autor o Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal - SINDSASC/DF, a qual condenou o DISTRITO FEDERAL a implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013. Nesta sede, o Distrito Federal se insurge contra a decisão de indeferimento do pedido de suspensão da execução a qual determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença. O agravante, aduz existir prejudicialidade externa, em razão da distribuição de ação rescisória (0723087-35.2024.8.07.0000) na qual pretende desconstituir o título, por violação à lei (arts. 169, § 1o, I, da CF/88, e art. 21, I, da Lei Complementar 101/2000) e dificuldade orçamentária, motivo pelo qual deve ser obstado o curso da execução na origem. A esse respeito, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, a suspensão do processo por prejudicialidade externa sobrevém quando a sentença de mérito de uma demanda depender do julgamento da causa deduzida em outro feito ou constituir objeto principal de outro processo. Por prejudicialidade externa, o processo será suspenso se a decisão do mérito da lide depender de outra a ser proferida em processo ainda pendente, tratando-se de questão prévia de natureza prejudicial (prejudicialidade externa), hipótese inexistente nos autos, revelando indevido suspender o curso do cumprimento de sentença em decorrência da distribuição posterior de ação rescisória. Ademais, cumpre mencionar que o mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, conforme destaca a própria legislação processual. “Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.” Nesse passo, ressalvada a tutela de urgência deferida no feito rescisório, revela-se perfeitamente possível o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, inclusive a prática de atos expropriatórios. Nesse sentido: “(...) O mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, igualmente não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969, do CPC. 4. Embora recaia sobre a parte credora a promoção de diligências que se fizerem necessárias à localização de bens do devedor capazes de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução se realiza no interesse daquele (art. 797 do CPC), certo é que perfeitamente cabível a mediação do Juízo com vistas a se ter conhecimento de bens em nome do devedor, visando dar efetividade ao processo. (...).” (07401126620218070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 24/5/2022.) - g.n. “(...) A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória, na exata dicção do art. 969, do CPC. 3. A suspensão da expedição de alvará de levantamento dos valores penhorados em sede de cumprimento de sentença, na forma pretendida, constitui objeto de tutela provisória de competência originária da relatoria da ação rescisória, a teor do art. 932, inciso II, do CPC.4. O simples ajuizamento da ação rescisória não autoriza a suspensão do cumprimento da sentença rescindenda pelo próprio juiz da causa originária, impondo-se a manutenção do decisum, nesse ponto. 5. Apelo não provido”.(0180110085196APC, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Civel, DJE: 5/6/2018.) - g.n. “(...) De início, cumpre mencionar que o mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969, do CPC: "Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória." 2.1. Verifica-se dos autos de origem que ensejou o cumprimento de sentença (Ação de cobrança de cota condominial) que está calcado em sentença/acórdão transitado em julgado, que o condenou ao pagamento de valor líquido, certo e exigível. 2.2. Assim, não há se falar em necessidade de se aguardar eventual trânsito em julgado da Ação Rescisória”. (07384304220228070000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 17/3/2023.) - g.n No caso particular, os fundamentos de ausência de dotação orçamentária suficiente e suposta violação aos arts. 169, § 1o, I, da CF/88, e art. 21, I, da LC 101/2000, já são objeto de aferição na ação rescisória na qual o agravante pretende desconstituir o título executivo, inexistindo motivo para obstar o curso da execução na origem. Quanto à suspensão da expedição dos requisitórios, a decisão agravada rejeitou a impugnação do executado ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos da parte exequente, determinando o prosseguimento da execução quanto ao valor incontroverso, considerado como tal o valor apresentado pelo Distrito Federal no ID. 206900554, nos seguintes termos: "Diante do exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença e, em consequência, HOMOLOGO os cálculos da parte exequente. Nos termos do Tema 28 do STF, não há óbice ao prosseguimento da execução, quanto ao valor incontroverso, entendido como tal o valor indicado pelo DF em ID 206900554. Assim, com base nos cálculos ID 206900554, expeça-se precatório do principal, com reserva de honorários contratuais (20%) e honorários de serviços contábeis (3%), bem como RPV dos honorários do cumprimento de sentença, mais custas (ID 201187351)." Depreende-se que a decisão agravada está em consonância o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE n.o 1.205.530 - Tema 28, sob a sistemática da repercussão geral, onde estabeleceu a possibilidade de prosseguimento da execução com a “expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa”, desde que “observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento". Confira-se: “O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 28 da repercussão geral, conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento para, reformando o acórdão recorrido, assentar a possibilidade de execução do título judicial, considerada a parte autônoma já preclusa na via recursal, nos termos do voto do Relator. Foi fixada a seguinte tese: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". (RE 1205530 / SP, Min. Marco Aurélio, DJe-165, Public. 1/7/2020). Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROVENIENTE DA AÇÃO COLETIVA 32.159/97, AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO IMEDIATO APENAS DA PARCELA INCONTROVERSA. TEMA 28 DO STF. I. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo 32.159/97), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF contra o Distrito Federal. A sentença coletiva reconheceu o direito dos substituídos ao pagamento do benefício ou auxílio alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal por intermédio do Decreto n. 16.990/1995 a partir de janeiro de 1996. II. Determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração dos valores incontroversos atualizados, objetivando posterior cumprimento parcial da sentença, a parte autora recorreu, requerendo o prosseguimento também em relação aos valores controvertidos. III. O Supremo Tribunal Federal (STF), julgando recurso extraordinário em Repercussão Geral (Tema 28) sobre fracionamento da execução com expedição de precatório para pagamento de parte incontroversa da condenação, fixou a tese de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” IV. Nesse sentido, mostra-se viável o prosseguimento do cumprimento de sentença apenas em relação à parcela incontroversa da execução (Código de Processo Civil, art. 535, § 4o). V. A decisão impugnada ordenou o cumprimento parcial da sentença coletiva em relação à única parcela passível de execução na presente situação processual (valor incontroverso), enquanto pendente de julgamento recurso em que se discute os índices de correção monetária aplicáveis ao caso. Logo, a decisão não merece reforma. VI. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1887538, 0711921-06.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2024, publicado no PJe: 17/07/2024.) g.n. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO/RPV DA PARTE INCONTROVERSA. TEMA 28 DO STF. PAGAMENTO EXPEDIDO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente a impugnação da Fazenda Púbica, fixando a incidência de juros e encaminhando os autos à Contadoria Judicial para cálculo dos valores. No mérito, a exequente requer a imediata expedição do precatório/RPV em face da parte incontroversa. 2. A decisão impugnada não apreciou a alegação de excesso de execução e não impediu a expedição da ordem de pagamento, apenas determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial para os cálculos da incidência da IPCA-E e SELIC. 3. As decisões liminares proferidas nestes autos e no agravo de instrumento n. 0742619-29.2023.8.07.0000, no qual se discute a aplicabilidade dos precedentes vinculantes REsp n. 1.495.149/MG e dos temas 810 do STF e tema 905 do STJ, não impediram o desenvolvimento do feito na origem. 4. O juízo na origem julgou pela aplicação de Repercussão Geral - Tema 28 do STF- e expediu precatório referente aos valores incontroversos, inclusive quanto ao precatório do principal e quanto à RPV dos serviços advocatícios da exequente (Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor). 5. Em um juízo de cognoscibilidade sumário inerente aos agravos de instrumento, o cumprimento de sentença seguiu o seu trâmite regular, com a expedição dos precatórios no valor incontroverso, observando a jurisprudência das Cortes Superiores sobre o tema. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte para determinar a expedição das requisições de pagamento referentes ao valor incontroverso. (Acórdão 1808135, 0742249-50.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2024, publicado no PJe: 08/02/2024.) Assim, não há elementos suficientes para alterar a decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. BRASÍLIA, DF, 15 de outubro de 2024 13:51:55. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador